Tribunal: TJDFT
Processo: 0011941-89.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011941-89.2016.8.07.0009 RECORRENTE: LÊNIO ANDERSON REGO BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA. INTUITO DE COMÉRCIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO INTIMATÓRIA PARA EVENTUALMENTE OFERECER ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FASE PROCESSUAL ULTRAPASSADA. DESINTERESSE NA OFERTA DO BENEFÍCIO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1 - Réus acusados de infringirem o artigo 273, § 1-B, incisos I e V, do Código Penal, depois de serem presos em flagrante quando guardavam em depósito substâncias anabolizantes e outros fármacos para a venda, sem que tivessem o registro aprovado pelo órgão de vigilância sanitária (ANVISA). 2 - A norma do artigo 28-A do Código de Processo Penal é de caráter híbrido, processual e material, com natureza despenalizadora que consagra direitos penais subjetivos diretamente relacionados com o jus puniendi estatal. Cuida da aplicação de pena e da extinção de punibilidade, denotando a dimensão material e se tratar de um negócio jurídico pré-processual entabulado entre o órgão acusador e o acusado, junto com seu advogado. Portanto, não cabe propor acordo depois de recebida a denúncia e produzidas provas em Juízo. Não é possível declaração incidental de inconstitucionalidade em perspectiva antes da condenação. 3 - Apelação provida. No especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 273, § 1o-B, do Código Penal, afirmando que não seria facultado ao juiz reconhecer a inconstitucionalidade do preceito secundário do mencionado dispositivo legal. Assevera que não seria caso de faculdade do Juiz, mas de expressa declaração de inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal, bem como a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal, porquanto entende que a reprimenda corporal mínima deve ser ajustada e aplicada, por analogia, apenas nos termos e limites estabelecidos para o tipo do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma ofensa ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido teria violado o princípio da isonomia. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 273, § 1o-B, do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confiram-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019 e ARE 1237488 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/3/2020. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027